Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709298-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 74579906), interposto pela Autora/Apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 73728211), na qual não foi conhecido o recurso de apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. A Agravante requer a homologação da desistência de seu agravo interno (ID 75421319). É o relato do necessário. DECIDO. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, X, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X – homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 17:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador